Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-23.2020.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
08/11/2021
Número: 0600640-23.2020.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600637-68.2020.6.16.0155
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600640-
23.2020.6.16.0155 que julgou prestadas e desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato
Reginaldo Jose Barbosa, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II,
Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a
possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE
23607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Reginaldo Jose Barbosa, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Cristão - PSC, no
município de Piraquara/PR, desaprovadas tendo em vista que as prestações de contas vieram
zeradas, sem movimentação financeira ou estimável em dinheiro não houve como proceder a
análise ou comprovar sua regularidade, situação que só pode ser justificada em casos de
desistência de campanha, ou quantidade de votos que deixam claro a não existência de campanha
eleitoral. E, não restou cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na
análise técnica realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução
TSE 23607/2019. O candidato em questão fez 173 (cento e setenta e três) votos, situação não
negada pelo prestador de contas que em ID 87884638 afirma que o candidato realizou
campanha).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
(RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
REGINALDO JOSE BARBOSA (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
GIRLEI EDUARDO DE LIMA (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42754
679
05/11/2021 18:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.904

RECURSO ELEITORAL 0600640-23.2020.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
RECORRENTE: REGINALDO JOSE BARBOSA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199
ADVOGADO: GIRLEI EDUARDO DE LIMA - OAB/PR0068775
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE VEREADOR. DESAPROVAÇÃO.
CONTAS ZERADAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NÃO
DECLARADA. MATERIAIS DE PROPAGANDA ELEITORAL CONJUNTA COM
CANDIDATO DA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA POR ELE CUSTEADA. ARTIGO 60, §5º, E
ARTIGO 57, §2º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE CONFIGURA OMISSÃO NA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS PARA A
CAMPANHA. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. O recebimento de doações estimáveis em dinheiro relativas ao uso conjunto de
material de propaganda eleitoral deve sempre ser registrado na prestação de contas do
candidato beneficiário, nos termos do artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

2. A ausência de declaração ou registro de doações estimáveis em dinheiro configura
omissão de receitas e ensejar a desaprovação das contas.

3. Irregularidade de natureza grave, que impede a fiscalização e compromete a
confiabilidade das contas prestadas, inviabilizando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Num. 42754679 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 28/10/2021

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou desaprovadas as
contas de campanha de REGINALDO JOSE BARBOSA, candidato a vereador pelo PSC, no Município de
Piraquara, eleito suplente com 173 votos.

O prestador declarou a ausência de recebimento de recursos financeiros e estimáveis na
campanha, bem como de realização de despesas, tendo apresentado suas contas com valores zerados,
conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID 37882816).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como irregularidades
remanescentes a omissão de receitas e gastos eleitorais incompatíveis com a realização de campanha e com
os votos auferidos pelo prestador (ID 37883616).

O Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara/PR julgou as contas desaprovadas em razão dos
apontamentos referidos (ID 37883766).

Em suas razões (ID 37884216), o recorrente alegou que: a) não arrecadou recursos, nem
mesmo estimáveis, nem realizou gastos cujos lançamentos nas contas fossem necessários; b) que a
movimentação da campanha se resumiu ao recebimento de material de propaganda conjunta, produzido e
pago pelo candidato ao cargo de prefeito do município, de quem é a obrigação de declaração da despesa; c) a
inexistência de movimentação financeira não compromete a análise das contas. Ao final, pugnou pelo
conhecimento e provimento do Recurso, a fim de aprovar as contas prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que a omissão de movimentação de campanha compromete a confiabilidade da
prestação de contas, impondo sua desaprovação (ID 39785166).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

A controvérsia a ser enfrentada versa sobre a ausência de declaração de despesas na
Prestação de Contas do recorrente, haja vista que, nos extratos juntados aos autos, não houve qualquer
indicação de movimentação de recursos na campanha, tendo o prestador apresentado suas contas zeradas.
Num. 42754679 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

A desaprovação das contas restou fundamentada, exclusivamente, nesta irregularidade,
conforme se depreende de trecho da sentença a seguir transcrito (ID 37883766):

“(...) O candidato em questão fez 173 (cento e setenta e três) votos, situação não negada pelo prestador de
contas que em ID 87884638 afirma que o candidato realizou campanha. Da decisão do TSE acima citada se
percebe que há possibilidades de existir prestação de contas zerada, mas isto só seria possível na ausência de
campanha, na desistência ou renúncia do candidato. Situação comprovada por uma baixa votação, tal situação
não foi o caso do candidato.

Quanto à natureza das irregularidades, "a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que ¿[...] a
omissão de receitas/despesas é irregularidade que compromete a confiabilidade das contas' (AgR–REspe nº
336–77/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8.4.2015)" (PC nº 1005–63/DF, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
20.9.2019) e que a regular "escrituração contábil – com documentação que comprove a entrada e a saída de
recursos recebidos e aplicados – é imprescindível para que a Justiça Eleitoral exerça a fiscalização sobre as
contas" (PC nº 229–97/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 19.4.2018. Nesse contexto,
mantém–se o apontamento das irregularidades, nos termos indicados pela unidade técnica, as quais, em face de
sua gravidade são passíveis de gerar a desaprovação das contas.

Por fim, não restam cumpridas as exigências legais e foram detectadas irregularidades na análise técnica
realizada, principalmente quanto ao contido nos incisos IV do art. 65 da Resolução TSE 23607/2019.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas.

O art. 74, inc. III, da Res. 23607/2019 dispõe: “Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado
o disposto no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (...) III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que
comprometam sua regularidade;

(...) Pelo exposto, JULGO PRESTADAS E DESAPROVADAS as contas apresentadas pelo candidato
REGINALDO JOSE BARBOSA, referentes às Eleições Municipais 2020, nos termos do art. 74, inc. II, Resolução
TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de apuração de
eventuais ilícitos, nos termos do previsto no art. 75 da Res. TSE 23607/2019. (...)”

O recorrente alega que não teve gastos eleitorais em sua campanha, tampouco doações
estimáveis em dinheiro submetidos à obrigatoriedade legal de lançamento na prestação de contas. Sustenta
que a movimentação em sua campanha se resume ao recebimento de material de campanha conjunta,
produzido, pago e declarado pelo candidato ao pleito majoritário do partido, sendo, portanto, dispensável sua
declaração nas contas do recorrente.

A despeito de tais alegações, tem-se por inusitado que o candidato tenha realizado campanha
eleitoral sem nenhuma despesa ou receita, ainda que estimada em dinheiro, sobretudo por ter sido eleito como
suplente, com 173 votos.

De fato, o próprio recorrente, quando intimado a se manifestar do relatório preliminar acerca da
realização ou não de campanha, afirmou que recebeu doação de materiais publicitários impressos
conjuntamente com o candidato ao pleito majoritário, o qual teria arcado com os custos. Entretanto, o prestador
não efetuou qualquer registro nas contas acerca da referida receita estimável em dinheiro, ao argumento
de que não haveria necessidade de lançamento, conforme previsão do artigo 38, §2º, da Lei das Eleições.

Com efeito, o artigo 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 prevê que as despesas relativas a materiais de
propaganda conjunta de candidatos podem constar somente na prestação de contas de quem arcou com as
custas, sendo dispensadas a comprovação e a declaração da despesa na prestação do candidato beneficiado.
Num. 42754679 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

In verbis:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de
propaganda eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros impressos, os quais devem ser
editados sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

(...)

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos candidatos, os gastos
relativos a cada um deles deverão constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa
ao que houver arcado com os custos. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

(...)

Conquanto seja desnecessária a comprovação dos gastos pagos pelo candidato da majoritária,
persiste a obrigatoriedade de registrar o recebimento das receitas estimáveis em dinheiro utilizadas em
campanha. É o que dispõe expressamente o artigo 60, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em
nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a
descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

(...)

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes
quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do
responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para
seu uso pessoal durante a campanha.

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo. (grifo
nosso)

Assim, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na Prestação de Contas do
beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, na medida em que tais valores compõem o
limite de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da Resolução TSE nº 23.607/2019. Cita-se:

Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo candidato e os efetuados
por partido político que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:

I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;

II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e

Num. 42754679 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, confira-se:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO. DEPUTADA FEDERAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS. MULTA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO REGIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO.
CÔMPUTO NOS LIMITES DE GASTOS DE CAMPANHA. ART. 7º, III, DA RES.–TSE Nº 23.553/2017. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 26/TSE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS
RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. VÍCIO
INEXISTENTE. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. DEVER DE
COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL. PRINCÍPIO NORTEADOR.
RESGUARDO. CÉLERE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO
CONHECIMENTO.

[...] 4. Conforme salientado no acórdão ora embargado, o art. 7º, III, da Res.–TSE nº 23.553/2017
determina taxativamente que as doações estimáveis em dinheiro recebidas devem ser incluídas nos
limites de gastos de campanha.

[...]

(TSE, AI nº 060372294, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 04/05/2020)

Portanto, ainda que não se verifique movimentação financeira nas contas de campanha do
recorrente, tal fato não isenta o prestador de contas de efetuar o registro das doações estimáveis em dinheiro (
art. 57, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2017).

No presente caso, o próprio recorrente afirmou ter recebido material de campanha de
propaganda casada com o candidato da majoritária, a qual foi utilizada para a realização da sua campanha
eleitoral. Porém não registrou o recebimento da doação na prestação de contas ora apresentada,
comprometendo, assim, a fiscalização da Justiça Eleitoral acerca da quantia e da origem da receita utilizada.

Ressalte-se, ainda, que não há como se aplicar os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade em favor do recorrente a fim de aprovar suas contas, porquanto inexiste nos autos qualquer
indicação do valor das receitas omitidas, ferindo a confiabilidade das contas prestadas e impondo, deste modo,
a sua desaprovação.

É esse, inclusive, o entendimento já adotado por esta Corte Regional Eleitoral. A saber:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. FALTA DE REGISTRO DO RECEBIMENTO DA
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DONATÁRIO. OBRIGATORIEDADE
DO REGISTRO. ARTS. 7º, § 10 E 60, § 5º DA RES.-TSE Nº 23.607/2019. FALHA GRAVE. CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 7º, § 10 e 60, § 5º da Res.-TSE nº 23.607/2019 é obrigatório o registro do
recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de propaganda eleitoral,
na prestação de contas do beneficiário.

Num. 42754679 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

2. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave,
que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR RECURSO ELEITORAL nº 0600615-72.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ Relator:
Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão n.º 59.740, pub. DJe de 06.10.2021)

Em conclusão, considerando que a de omissão de receitas estimáveis em dinheiro caracteriza
irregularidade de natureza grave que compromete a fiscalização da Justiça Eleitoral e a lisura das contas, é de
se manter a sentença que desaprovou as contas prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral interposto por
REGINALDO JOSE BARBOSA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que
desaprovou as contas prestadas pelo recorrente, referente às eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de
vereador, no município de Piraquara/PR.

FLÁVIA DA COSTA VIANA

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600640-23.2020.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ -
RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINALDO
JOSE BARBOSA VEREADOR, REGINALDO JOSE BARBOSA - Advogados do(a)
RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199, GIRLEI EDUARDO DE
LIMA - PR0068775, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR74384-A, PAULO ROBERTO
GONGORA FERRAZ - PR37315 - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flávia da Costa
Viana e Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

Num. 42754679 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454

SESSÃO DE 28.10.2021.

Num. 42754679 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 05/11/2021 18:03:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21110518030228900000041730454
Número do documento: 21110518030228900000041730454